Tribunal: TJSP
Processo: 1003900-95.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Cancelamento do voo em decorrência de problemas operacionais – Realocação para o dia seguinte – Necessidade de retorno da aeronave ao aeroporto de origem também por problemas operacionais - Realização do trajeto pela via terrestre - Atraso final de vinte e três horas.
Parcial procedência dos pedidos, com condenação da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Cancelamento do voo em decorrência de problemas operacionais – Realocação para o dia seguinte – Necessidade de retorno da aeronave ao aeroporto de origem também por problemas operacionais - Realização do trajeto pela via terrestre - Atraso final de vinte e três horas.
Parcial procedência dos pedidos, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00.
Apelação da parte autora para majoração do valor fixado – Cabimento – Quantum insuficiente para reparar o dano e inibir reiteração da conduta e em dissonância com o patamar adotado por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes – Majoração para R$ 7.000,00.
Recurso parcialmente provido.